Tribunal: TJDFT
Processo: 0738086-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738086-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) AGRAVADO: FABIO SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que lhe move FABIO SILVA PEREIRA (proc. no 0017608-96.2015.8.07.0007), na qual o MM. Juiz a quo rejeitou a impugnação oferecida pelo ora agravante e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Aduz o agravante, em síntese, que os cálculos produzidos pela Contadoria Judicial padecem de erro, eis que consideraram o percentual de 6% (seis por cento) para o cômputo dos juros de mora, quando o devido seria 5,67%, em razão de sua aplicação pro rata die. Pelo motivo apontado, sustenta a ocorrência de excesso de execução e o risco de dano, consistente na determinação de eventual penhora sobre o suposto saldo remanescente encontrado pela Contadoria Judicial. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão combatida, a fim de que os cálculos apresentados no ID 69657891 sejam acolhidos ou que seja determinada nova remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que seja considerado nos cálculos a incidência de juros moratórios pro rata die. Preparo regular ID 19394607. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Da atenta análise do caderno instrumental, entendo ocorrer os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, observa-se da planilha elaborada pela Contadoria Judicial (ID ilegível), que os juros de mora foram calculados a razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do constante título exequendo, no período de 22/07/2015 até 12/01/2016. Destarte, ainda que o título exequendo não tenha estabelecido o pagamento fracionado dos juros de mora, é de se notar que o seu pagamento integral repugna o direito e representa enriquecimento indevido do credor, haja vista o cumprimento da obrigação antes de completado o mês de referência. Nesse sentido, são os julgados proferidos por esta e. Corte, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO E PEDIDO DE PENHORA PREJUDICADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. FORMA DE CÁLCULO. PRO RATA DIE. 1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento. Também resta prejudicado pedido de penhora quando a própria agravante manifesta perda do objeto pelo depósito judicial do valor. 2. Os cálculos de juros de mora devem ser efetuados pela metodologia pro rata die, levando em conta a aplicação de juros de forma proporcional aos dias que passarem e não o mês cheio como requer a credora, por ser certa a data de vencimento do débito, devendo os juros de mora serem proporcionais à data do pagamento 3. Agravo desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1272396, 07125571120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).G.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUROS DE MORA PRO RATA DIE. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese cuja controvérsia consiste em analisar se a contadoria judicial efetuou o cálculo correto em relação aos juros de mora aplicados sobre o valor crédito da recorrida. 2. No caso, a sentença fixou juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação. No entanto, não especificou se o efetivo implemento dos juros deveria ocorrer pro rata die, ou seja, proporcional ao número de dias de mora. 2.1. A fluência dos juros de mora sobre o "mês cheio" importaria na geração de enriquecimento sem causa para a credora. 3. A análise do critério do cômputo dos juros de mora não viola a coisa julgada. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1189874, 07050564020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (G.n). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. FORMA DE CÁLCULO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos em fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer que o cálculo dos lucros cessantes deveria ser feito sobre o valor do contrato original, sem atualização, que os juros, para períodos inferiores a um mês, deveriam ser calculados pro rata die, e que os honorários deveriam incidir no valor do débito, sem adição de multa. 2. A decisão agravada, ao dispor que a base de cálculo dos lucros cessantes deveria ser o valor do contrato, e não o valor atualizado do imóvel, apenas espelhou o que já havia sido determinado em sentença. 3. A especificação da forma de cálculo dos juros de mora (pro rata die) não implicou ofensa à coisa julgada, uma vez que os juros, como consectários legais da condenação, são matéria de ordem pública, podendo ser modificados até mesmo de ofício, quanto mais havendo requerimento nesse sentido. 4. Houve requerimento específico, na impugnação aos cálculos da Contadoria, acerca da forma de cálculo dos honorários advocatícios, não havendo se falar que a decisão agravada é extra petita. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1098614, 07036354920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(G.n.). De igual forma, presente o risco de dano, haja vista a determinação de liberação de valores depositados em juízo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até pronunciamento colegiado no presente recurso. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 13:16:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator